Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704300-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar a prescrição intercorrente (proc. no 0051493-53.2010.8.07.0015, ID no 106400744). 2. O agravante, em suma, defende a inexigibilidade dos créditos tributários com base na prescrição intercorrente prevista no art. 156 do CTN e no art. 40, §4o da Lei no 6.830/80, pois a ação foi ajuizada em 13/5/2010 e a última manifestação do agravado ocorreu em 20/12/2011. 3. Por essa razão, destaca que o agravado teria se mantido inerte pelo período de mais de 6 (seis) anos, suficientes para o reconhecimento da prescrição intercorrente que deve ensejar a extinção do crédito tributário. 4. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo (ativo) para sobrestar a tramitação do processo originário e, no mérito, o acolhimento da prescrição intercorrente. 5. Preparo (ID no 32611329). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o arresto (CPC, art. 830). 9. O agravante aduz que a prescrição intercorrente estaria configurada, pois o exequente, ora agravado, não teria movimentado o processo por mais de 6 (seis) anos. 10. A decisão recorrida analisou todos os marcos temporais, considerando que a execução está abrangida pelo processo principal (autos de no 2011.01.1.045100-5), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e a penhora de bens, sem qualquer transcurso de prazo de prescrição intercorrente. 11. A paralisação da demanda originária decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, razão pela qual deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos ponderados na decisão agravada. 12. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1380478, 00099305820098070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Como consequência, constata-se que os argumentos apresentados pelo agravante são desprovidos de elementos fático-jurídicos para corroborá-los, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO